Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742062-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI RECORRIDA: MARISSOL COELHO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOADA E DEFESA APRESENTADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA RÉ. EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO. 1. A via da ação de reintegração de posse não se mostra adequada para a obtenção de proteção possessória baseada no domínio do bem objeto do litígio, consoante se infere da dicção do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, com a ressalva de que, após a citação e até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Observado que a conversão da ação de reintegração de posse em ação de imissão de posse importaria inegável alteração do pedido e da causa de pedir, mostra-se correta a resolução do processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante inadequação da via eleita, em virtude de ter a ré manifestado discordância quanto à apresentação de emenda à inicial para este fim. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 321 e 329, ambos do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, sustentando ser possível a emenda à inicial após a contestação, independente da concordância da parte ré, para conversão da ação possessória em imissão na posse porque não tem alteração no pedido, nem na causa de pedir, não causando nenhum prejuízo. Afirma que a emenda à inicial privilegia os princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Ao final, requer que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA - OAB/DF 38.868 (ID 63333714). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 321 e 329, ambos do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em exame, a d. Magistrada de primeiro grau facultou ao autor a apresentação de emenda à inicial, para o fim de converter a ação de reintegração de posse em ação de imissão de posse, uma vez que a pretensão deduzida na inicial se encontra fundamentada no direito de propriedade do bem objeto do litígio (ID 60658852). No entanto, a ré opôs embargos de declaração (ID 60658856), sustentando a impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir, sem a sua concordância, na forma prevista no inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a ré deixou assinalada a sua discordância quanto a alteração do pedido. Por esta razão, a d. Magistrada de primeiro grau, por considerar evidenciada a inadequação da via eleita, resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Convém salientar que, ao contrário do que afirma a apelante, a admissão da emenda à inicial importaria modificação do pedido e da causa de pedir, uma vez que ação de imissão de posse não ostenta natureza possessória, por se tratar de demanda de índole petitória” (ID 62384475). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Depois da citação, o autor somente pode alterar o pedido ou a causa de pedir mediante concordância do réu (art. 329, II, do CPC/2015)” (REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025